Tribunal: TJES
Processo: 5000999-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000999-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VINICIO DOS SANTOS SOUZA
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5000999-97.2022.8.08.0000

Agravante: Vinicio dos Santos Souza

Agravado: Banco Pan S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, em sede ação de modificação de cláusula contratual c/c consignação em pagamento, indeferiu os pleitos liminares de depósito das parcelas oriundas da cédula de crédito bancário (financiamento de veículos), manutenção da posse do veículo e envio do nome da parte autora para os órgãos de restrição creditícia, por reputar, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, basicamente, sustentando que ajuizou em desfavor do Banco Pan S/A visando a revisão do contrato de financiamento celebrado para a aquisição de um veículo, a pretexto de que dita instituição financeira teria inserido cláusulas abusivas na avença, consistente em juros abusivos e capitalização indevida que acarretaram na onerosidade do pacto. Assim, pugna pela concessão liminar para o depósito que entende devido para as parcelas, sob o pálio de elidir a mora e, por conseguinte, afastar a possibilidade de inscrição do nome dele nos órgãos de restrição cadastral e ainda mantê-lo na posse do veículo.

Decisão proferida no id 2161070, indeferindo a tutela de urgência postulada.

Contrarrazões do agravado (id 2559571), pela incolumidade da decisão atacada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.07.2022.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência tal como submetida à análise do magistrado de primeiro grau, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão recorrida, diante da inexistência de probabilidade do direito em favor da tese do agravante.

Isso porque, tal como externei na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, tendo em vista a insurgência genérica quanto à suposta abusividade dos encargos financeiros lançados no contrato, já que olvida o agravante que há entendimento de tribunal superior a respeito da legalidade de algumas daquelas rubricas e outras a depender da análise do caso concreto, porém é bom que se diga que cabe ao agravante o cotejo e a argumentação pontual sobre a questão, a fim de se evitar que tal análise se dê de ofício a critério do julgador, o que é repudiado pela Súmula 381 do STJ, a qual dispõe que:

“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas” (Súmula 381, Segunda Seção, julgado em 22/4/2009, DJe 24/5/2013, DJe 05/05/2009)

Logo, bem de se ver que o agravante não atende integralmente a orientação do STJ para ver afastada a mora, tendo em vista que: “[...]
A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ [...]”
(AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Ademais, não há demonstração cabal de que a taxa de juros convencionada no contrato seja abusiva ou tenha importado em onerosidade excessiva no período da adesão da avença.

Neste contexto, a ausência de um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela pretendida é suficiente para não concedê-la, denotando que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Com base nestes fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO FINANCIAMENTO VEÍCULO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NÃO COMPROVADA. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso, não se constata a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, tendo em vista a insurgência genérica quanto à suposta abusividade dos encargos financeiros lançados no contrato, já que olvida o agravante que há entendimento de tribunal superior a respeito da legalidade de algumas daquelas rubricas e outras a depender da análise do caso concreto, porém é bom que se diga que cabe ao agravante o cotejo e a argumentação pontual sobre a questão, a fim de se evitar que tal análise se dê de ofício a critério do julgador, o que é repudiado pela Súmula 381 do STJ.

2. Aliás, proclama o STJ que “[...]
A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ [...]”
(AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 11/10/2018).

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.